Tribunal: TJDFT
Processo: 0736337-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736337-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SALOMAO SOARES DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por Salomão Soares de Sousa em que requer a retificação do atestado de pena quanto à data-base registrada e comutação com base no Decreto 11.846/2023. Os autos foram remetidos para à Defensoria Pública para a instrução do feito. A Defensoria Pública informou que o requerente cumpre pena total de 14 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, atualmente incluso no regime semiaberto e, até a presente data, resgatou 4 anos, 1 mês e 12 dias de sua reprimenda. Acrescentou que: "(...) Compulsando os autos de execução (SEEU 0408599-79.2019.8.07.0015), verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 04. Diante da juntada de nova carta de guia de mov. 272.2, a defesa técnica requereu a unificação das penas no regime fechado, diante do quantum remanescente, com a fixação da data efetiva em 03/03/2023 (data do último delito praticado no curso da execução). 05. Ainda, em sede de execução, a Defensoria analisou a possibilidade de comutação com base no decreto 11.846/2023, entretanto, deixou de requerer a benesse por ausência de requisito subjetivo, uma vez que o reeducando praticou delito no período relevante". Isso posto, arguiu que não encontrou qualquer fundamento jurídico para subsidiar o pedido do sentenciado. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou pelo não conhecimento do pedido (ID n. 63910277). Vieram os autos conclusos. Inicialmente, esclarece-se que o pedido de retificação do atestado de pena quanto à data-base registrada na execução já foi feito pela Defensoria nos autos da execução. O outro pedido, comutação da pena com base no Decreto 11.846/2023, é afeto à execução penal e deveria ser direcionado primeiramente ao Juízo de Execução Penal, razão pela qual a apreciação por este Tribunal, diretamente, caracterizaria supressão de instância. Outrossim, a Defensoria Público afirmou que o peticionante não preencheria os requisitos exigidos em lei para tal. Ainda, o pleito não se enquadra a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal de julgado definitivo. Em face do exposto, indefiro o processamento do presente feito com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator